Tribunal: TJPA
Processo: 0005129-02.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 ? Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes a conduta do agente. 2 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005129-02.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: EDISON JUNIOR DOS SANTOS COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO N OBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes a conduta do agente.
2 - Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005129-02.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: EDISON JUNIOR DOS SANTOS COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edison Junior dos Santos Costa
, por intermédio do Defensor Público Daniel Archer, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, que o condenou à pena de 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicialmente semiaberto, pela prática delitiva descrita no art. 129, §9º do Código Penal, nos termos da Lei nº. 11.340/2006 (lesão corporal praticada no âmbito doméstico).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que
¿há a necessidade que as declarações da vítima sejam uniformes e harmônicas, além de, necessariamente, coadunar-se com os demais elementos de prova constantes no processo, para que possa inteirar uma prova eficaz e consistente, e, assim, ensejar uma condenação. In casu, isso não se verifica¿.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de se aferir quem deu início às agressões, enfatizando que
¿[é] incontroverso, então, que as agressões, se verdadeiramente relacionadas ao acusado, foram mútuas, como pontuado pela própria vítima. Bem como é impossível definir com um grau de certeza apto a sustentar a acusação ora imputada, quem haveria efetivamente iniciado as agressões¿.

Em contrarrazões, o
parquet
rechaça os argumento da defesa aduzindo que
¿[a]o contrário dos argumentos do presente recurso, a decisão do Juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e a informante trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, tendo esta última presenciado os fatos apontados na exordial acusatória¿.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.
Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0005129-02.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: EDISON JUNIOR DOS SANTOS COSTA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Consta da inicial acusatória que
¿[n]o dia 18 de abril de 2019, por volta das 11h30min, na residência localizada no Beco da Felicidade, nº 10, bairro Caranazal, neste município, o denunciado Edison Júnior dos Santos Costa investiu contra sua sobrinha,
Edlana Ohana Costa Pinto
, desferindo-lhe um soco na cabeça.

A denúncia ainda acrescenta que
¿[s]egundo a noticiante, fatos desta natureza já ocorreram em outras ocasiões, visto que o denunciado possui comportamento homofóbico em relação a esta¿.

No caso, a prova da materialidade delitiva encontra-se à fl. 13 do apenso, pois, segundo conclusão do laudo,
¿[a]o exame médico pericial observamos equimose avermelhada sob edema de pequena intensidade localizada na região fronto-temporal esquerda¿
causada por
¿ação contundente¿.

Ouvida em Juízo (DVD fl. 35), a vítima Edlana Ohana Costa Pinto relatou que o apelante a agrediu porque esta é homossexual. Disse que estava na casa da sua avó - onde o acusado mora - e o apelante, que estava escondido atrás da porta, deu um murro em sua cabeça.

Disse, ainda, que sua cabeça foi lesionada pela agressão.

A tia da vítima - que também é irmã do acusado -, Elaine Maria dos Santos Costa, foi ouvida como informante e disse que no dia dos fatos, entrou em casa para buscar algo para a sobrinha e, quando saiu, viu o acusado ¿soqueando¿ a vítima, acrescentando também que depois que o apelante começou a usar drogas e bebidas, passou a se desentender com os sobrinhos.

Da análise dos depoimentos afigura-se que a autoria delitiva é incontroversa.

Digo isso pois, a vítima descreve os fatos de maneira clara, evidenciando a agressão perpetrada pelo apelante e suas palavras são amparadas pelo depoimento da tia, que presenciou as agressões e viu quando o acusado socava a cabeça da sobrinha.

A narrativa apresentada pela vítima e pela informante ainda é respaldada pela prova material juntada aos autos, pois, como visto, o exame pericial comprovou a lesão na região ¿
fronto-temporal esquerda¿
provocada por ação contundente.

Infelizmente, é estratégia recorrente de defesa, em casos como este, praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006, desmerecer a vítima, como no caso, em que o Defensor aduz que houve agressões mútuas, bem como insinua que a vítima as teria iniciado.

Diante do destacado, acrescento, ainda, que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator